Tribunal: TJDFT
Processo: 0727040-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727040-75.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO RENATO CAMPOS AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, CELMA DOS SANTOS SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO RENATO CAMPOS contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707396-76.2018.8.07.0004, proposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e CELMA DOS SANTOS SILVA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 132682695 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de substituição da penhora, em virtude da intempestividade do pedido e da necessidade da observância da ordem legal de preferência, como também ressaltou que a pretensão foi refutada pelo credor. Ademais, na mesma oportunidade, o Juízo de origem determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da ação rescisória no 0708171- 69.2019.8.07.0000. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante ressalta que a egrégia 2a Câmara Cível rescindiu o título executivo judicial, alterando o valor dos honorários de sucumbência de R$ 152.478,40 (cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Alega que não há justificativa para a penhora do veículo GM CRUZE, avaliado em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), para garantir a execução do débito no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quando o veículo oferecido em substituição, AUDI A3, está avaliado em R$ 25.021,00 (vinte cinco mil e vinte e um reais), montante suficiente para garantir a execução da dívida exequenda. O agravante argumenta, em síntese, que deve ser deferida a substituição da penhora, uma vez que o valor do bem oferecido seria muito superior ao débito exequendo, em razão de sua alteração por força de decisão exarada em ação rescisória. Assevera que deve ser dado prosseguimento à execução, porquanto não foi atribuído o efeito suspensivo pela decisão que recebeu o agravo em recurso especial na referida ação rescisória. Ao final, o agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a substituição da penhora, com o prosseguimento da execução. No mérito, pugna pela confirmação da tutela requerida antecipadamente. Comprovantes do recolhimento do preparo acostado aos autos sob os IDs 38287741 e 38287743. Esta Relatoria, através da decisão exarada à ID 38420986, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 40254445) as agravadas aduzem, preliminarmente, o não conhecimento do recurso quanto à substituição da penhora, porquanto, por força de nova decisão judicial, os dois veículos encontram-se penhorados. No mérito, reforçam que o quantum debeatur objeto da execução está sendo reavaliado em processo de ação rescisória, ainda sem trânsito em julgado, mostrando-se adequada a suspensão do cumprimento de sentença ante a prejudicialidade externa. Requerem assim, o desprovimento do recurso. Em petitório de ID 41111864, o agravante sustenta que a agravada interpôs o Agravo de Instrumento no 0732236-26.2022.8.07.0000, onde deduziu pedido contraditório, postulando a continuidade dos atos executórios, sem suspensão do feito em razão da Ação Rescisória no 0708171- 69.2019.8.07.0000. Alega ainda risco de prolação de decisões conflitantes, razão pela qual requer a reunião dos dois agravos para julgamento conjunto, nos termos do §3 do artigo 85 do Código de Processo Civil(sic). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 55 do Código de Processo Civil, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Os processualistas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero explicam tal conceito como sendo: (...)um nexo de semelhança entre duas ou mais causas. Levando-a em consideração o legislador abstratamente excepciona o regime comum de competência em determinados casos (art. 54) ou permite ao juiz concretamente reunir causas instauradas separadamente em outros (arts. 55, § 3.o e 58). Trata-se de instituto que parte da teoria dos três elementos da causa(triaeadem), expressamente acolhida pelo Código (art. 337, § 2.o), e que permite a aferição seja dos casos em que há identidadede causas (que levam à caracterização da litispendência e da coisa julgada, art. 337, § 1.o e que impõem a extinção do processo sem resolução de mérito, art. 485, V), seja dos casos em que há semelhança de causas (que levam à caracterização da conexão e que impõem exceções ao regime comum da competência ou levam à reunião das causas propostas em separado)(...)”(Curso de Processo Civil, Volume 2, Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum, 2a edição em e-book baseada na 2a edição impressa, Editora Revista dos Tribunais,2016). Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], a conexão e seu efeito, qual seja, a reunião de processos, tem como intuito promover a “economia processual e harmonização dos julgados”. Conforme expõe o autor, trata-se de fenômeno processual que busca evitar que decisões conflitantes sejam proferidas por dois juízos diferentes. Compulsando os autos do Agravo de Instrumento no 0732236-26.2022.8.07.0000, verifico que a Defensoria Pública se insurge contra a decisão de ID 136782246 do processo originário, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente para apreensão e a remoção do veículo CHEVROLET/CRUZE LTZ NB, placa JJM-4440/DF, para o depósito público do TJDFT, bem como o pedido de alienação antecipada do automóvel, mediante leilão judicial na modalidade eletrônica. No aludido recurso, a exequente destaca que a restrição de circulação e transferência do veículo não é suficiente para impedir que o executado aliene os bens ou para evitar a sua deterioração. Pondera que não é possível dimensionar a duração da ação rescisória, razão pela qual postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a expedição do mandado de avaliação, apreensão e remoção do veículo CHEVROLET/CRUZE LTZ NB, placa JJM-4440/DF, para o depósito público do TJDFT. Esta Relatoria, consoante decisão colacionada sob o ID 39806646 do Agravo de Instrumento no 0732236-26.2022.8.07.0000, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado pela exequente. Na hipótese dos autos, consoante relatado, o presente recurso foi interposto em face da decisão de ID 132682695 dos autos de referência, pela qual foi indeferido o pedido de substituição da penhora, em virtude da intempestividade do pedido e da necessidade da observância da ordem legal de preferência. Ademais, na mesma oportunidade, o Juízo de origem determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da ação rescisória no 0708171- 69.2019.8.07.0000. Como se vê, apesar das partes serem idênticas, são diversos os objetos discutidos nos recursos, tendo em vista que, enquanto no Agravo de Instrumento no 0732236-26.2022.8.07.0000 discute-se a expedição de mandado de avaliação, apreensão e remoção do veículo CHEVROLET/CRUZE LTZ NB, placa JJM-4440/DF; no presente recurso (Agravo de Instrumento no 0727040-75.2022.8.07.0000), perquire-se acerca da substituição da penhora. Tais fatos, portanto, afastam a alegação de possibilidade de julgamentos contraditórios, que, por via de consequência, impossibilita o deferimento de julgamento conjunto dos mencionados recursos. Esse, aliás, é o magistério jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, conforme se nota da ementa abaixo colacionada,inverbis: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS CÍVEIS. CONEXÃO. FEITO ANTERIOR SENTENCIADO. REPETIÇÃO DE PEDIDOS. INOCORRÊNCIA. PROCEDENTE O CONFLITO. 1. Dispõe o Código de Processo Civil que há conexão quando houve identidade de causa de pedir (art. 55, caput), não havendo reunião de processos, porém, quando um deles já tiver sido sentenciado (art. 55, §1°). 2. Descabida a distribuição por dependência, com fundamento no art. 286, inc. II, do CPC, quando não há repetição de pedidos, tal como no presente caso, em que o pedido anterior diverge daquele formulado nos autos em que suscitado o conflito. 3. Conflito conhecido para julgar competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1317046, 07480305820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Cumpre sobrelevar, ademais, que o cumprimento de sentença, na origem, encontra-se suspenso por força da decisão de ID 134535358 dos autos originários, até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0708171- 69.2019.8.07.0000, tendo sido deferida a restrição de transferência via RENAJUD incidente sobre veículo AUDI A3, Placa JGO0404, como forma de garantir futura execução. Aquilato, portanto, que em se tratando de recursos com objetos diversos e oriundos de decisões diferentes, não resta configurado o risco de decisões conflitantes a autorizar a reunião dos processos para julgamento conjunto. Com estas razões INDEFIRO o pedido formulado pelo agravante e mantenho os presentes autos pautados para julgamento na 42a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 16/11 até 23/11/2022). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022 às 12:07:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 13a edição.Salvador: EditoraJusPodivm,2021,pág. 274.